Tribunal: TJSP
Processo: 0050524-40.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória promovida contra concessionária de serviço público por acidente em rodovia, motivado pela presença de semovente (bovino) na via de rolamento.

Conflito suscitado pela 6a Câmara de Direito Público alegando se tratar de matéria de Direito Privado.

Cabimento. Pretensão lastreada na Responsabilidade

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória promovida contra concessionária de serviço público por acidente em rodovia, motivado pela presença de semovente (bovino) na via de rolamento.

Conflito suscitado pela 6a Câmara de Direito Público alegando se tratar de matéria de Direito Privado.

Cabimento. Pretensão lastreada na Responsabilidade Civil do Estado. Aplicação do 3o, I.7, "b" da Resolução TJSP no 623/2013 deste Órgão Especial. Precedentes. Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à 6a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0050524-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é
suscitante 6a CÂMARA DO DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI
E JACOB VALENTE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050524-40.2019.8.26.0000 -Voto no 37684 - NAM
2
VOTO No: 37684
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0050524-40.2019.8.26.0000
COMARCA: Catanduva
SUSCITANTE: 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
SUSCITADO: 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
NAM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta
contra
sentença
proferida
em
ação
indenizatória
promovida contra concessionária de serviço público por
acidente em rodovia, motivado pela presença de
semovente (bovino) na via de rolamento.
Conflito suscitado pela 6a Câmara de Direito Público
alegando se tratar de matéria de Direito Privado.
Cabimento. Pretensão lastreada na Responsabilidade Civil
do Estado. Aplicação do 3o, I.7, “b” da Resolução TJSP no
623/2013 deste Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente para determinar o encaminhamento dos autos à
6a Câmara de Direito Público.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 6a
Câmara de Direito Público, em apelação interposta contra sentença
proferida em ação indenizatória por acidente de veículo, provocado por
animal da pista, sob argumento de ato omissivo da concessionária de
serviço público.
Na dúvida de competência (f.251/266), argumenta-se
pela competência de uma das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, em
razão do conflito versar sobre acidente de veículo, além de se tratar de
típica relação de consumo, sendo a indenizatória fundamentada em falha
da prestação de serviço.
O Desembargador Sá Duarte, membro da 33a Câmara
de Direito Privado, alega a incompetência por se tratar de pretensão
indenizatória deduzida contra a concessionária de serviço público, fundada
na responsabilidade civil do Estado (f.242/246).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050524-40.2019.8.26.0000 -Voto no 37684 - NAM
3
É o relatório.
O
conflito
de
competência
procede,
sendo
responsável pelo julgamento da apelação, a 6a Câmara de Direito Público,
órgão suscitante.
Conforme preconiza o art. 103 do Regimento Interno1,
a competência é firmada pelo pedido inicial e a competência em grau
de recurso fixada pelos elementos objetivos da demanda.
A ação de indenização foi proposta visando à
reparação de danos decorrentes de colisão do veículo do autor com
animal na via de rolamento.
Em que pese o entendimento da 6a Câmara de Direito
Público, em casos dessa natureza, envolvendo responsabilidade civil
extracontratual do Estado, a competência recursal deve ser definida com
base no art. 3o, I.7, “b” da Resolução TJSP no 623, de 16-10-2013, que
prevê a competência da Seção de Direito Público para o julgamento das
ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes
de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do artigo 5o da mencionada resolução.
Nesse sentido, em hipóteses idênticas, recentemente, o
Órgão Especial fixou o seguinte entendimento:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo
contra obstáculo não natural (semovente) no meio da
via
pública
(SP
139),
sob
administração
do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sendo
que o animal tinha sido atropelado antes por veículo
na direção contrária, ocasionando danos de razoável
monta e lesões corporais aos passageiros Ação de
indenização
manejada
pelo
proprietário
pela
responsabilidade civil extracontratual do condutor do
1 Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050524-40.2019.8.26.0000 -Voto no 37684 - NAM
4
outro veículo e do DER, este em razão da deficiência
na fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la
limpa e segura - Competência recursal que se orienta
pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ)
Matéria que não envolve 'acidente de trânsito', cujo
conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão
Especial é o de caracterização somente na hipótese
de colisão de dois veículos em movimento na via
pública Situação em que prevalece a natureza jurídica
da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do
Estado
ou
seus
concessionários/permissionários
Aplicação da hipótese da alínea 'b' do item I.7 do
artigo 3o da Resolução 623/2013, afastando a
aplicação do inciso III.15 do artigo 5o da referida
norma Competência afeta à Seção de Direito Público
Precedentes - Conflito acolhido, fixada a competência
da 9a Câmara de Direito Público.” (Conflito de
Competência no 0037392-13.2019.8.26.0000, rel. Des.
Jacob Valente, j. em 2-10-2019).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO
DE ANIMAL NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DA
CONCESSIONÁRIA EM MANTER EM PERFEITO
ESTADO DE CIRCULAÇÃO AS VIAS E LEITOS
CARROÇÁVEIS, TOMANDO MEDIDAS EFETIVAS
PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE
ANIMAIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I,
ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 13a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE”.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0043991-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de
Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Matão
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019).
Em
hipóteses
análogas,
têm-se
os
seguintes
entendimentos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050524-40.2019.8.26.0000 -Voto no 37684 - NAM
5
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Cível
Ação de indenização por danos morais e materiais
Queda de árvore sobre o autor no momento em que
trafegava com sua motocicleta por via pública

Responsabilidade civil
Ilícito extracontratual
Má
prestação de serviço público Pretensão fundada na
responsabilidade
subjetiva
do
Estado

Não
configurado
acidente
de veículo para fins de
competência
Inteligência do art. 3o, I, I.7, 'b', da
Resolução TJSP no 623/2013 Conflito conhecido e
provido para determinar o retorno dos autos à C. 9a
Câmara de Direito Público."
(TJSP; Conflito
de
competência
cível
0040781-06.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
27/11/2019;
Data
de
Registro:
10/12/2019).
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
indenização. Veículo que se envolveu em acidente em
razão de falha na vigilância de rodovia estadual.
Animal na pista. Responsabilidade atribuída ao
Estado. Competência recursal que, nesse caso, deve
ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da
Resolução no 623/2013, que prevê a competência da
Seção de Direito Público para "Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público".
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 8a
Câmara de Direito Público.
(TJSP; Conflito
de
competência
cível
0044877-64.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Ferreira
Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019).
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito de
competência, para determinar o encaminhamento dos autos ao órgão
suscitante, 6a Câmara de Direito Público, para apreciação da apelação.
JAMES SIANO
Relator